Tribunal: TJPA
Processo: 0809501-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809501-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME SILVA DOS REIS, VIRGINIA AMALIA BEZERRA DOS REIS

AGRAVADO: IRACEMA CORREA LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SÚMULA 06 TJ/PA. PROVA DA CAPACIDADE ECONOMICA DO REQUERENTE. TRANSAÇÃO ENVOLVENDO IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO MENSAIS QUE INDICAM A CAPACIDADE ECONOMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809501-12.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JAIME SILVA DO REIS; VIRGINIA AMALIA BEZERRA DOS REIS
(ADV. CARLA CAROLINE SANTOS MACIEL REZEK, OAB/PA N. 18.319)

AGRAVADO: IRACEMA CORREA LEÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
interposto por
JAIME SILVA DOS REIS e VIRGINIA AMÁLIA BEZERRA DOS REIS
, em face da

decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 10.185.495), que conheceu do recurso e lhe negou provimento,
por entender que a documentação juntada aos autos demonstra que o agravante possuí capacidade econômica para o pagamento das custas processuais devidas.

Em suas razões (PJe ID num. 10.444.741), sustentam os agravantes que, são idosos e apenas um deles possui renda fixa, oriunda de uma aposentadoria que é utilizada para o sustento de ambos. Alegam que tiveram perda financeira de grande monta com a compra do bem discutido na ação principal e acabaram afundados em dívidas.

Defendem estar comprovado que os agravantes possuem como renda apenas uma aposentadoria de R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais) e portanto não poderiam arcar com as custas do processo, que tem valor de praticamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com base nesses fundamentos, requereram:

“
que seja reformada a decisão do Juízo ad quem para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita aos Agravantes”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº 0809501-12.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JAIME SILVA DO REIS; VIRGINIA AMALIA BEZERRA DOS REIS
(ADV. CARLA CAROLINE SANTOS MACIEL REZEK, OAB/PA N. 18.319)

AGRAVADO: IRACEMA CORREA LEÃO

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno visa a reforma de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento à Agravo de Instrumento em que, por sua vez, se pretendia a obtenção da concessão do benefício da justiça gratuita em sede de primeiro grau de jurisdição.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão ora guerreada:

“Nesse aspecto, observo que o recorrente apresentou, como meio de subsidiar o pedido, “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-Calendário 2021”; fatura de energia elétrica; certidão PIS/PASEP/FGTS, em que atestada a aposentadoria por invalidez de JAIME SILVA DOS REIS; extrato mensal de conta corrente de titularidade do recorrente; informe de rendimentos financeiros; (PJe ID n. 10.175.073 – pág. 49/52).

Tais circunstâncias, porém, não constituem fundamento suficiente para justificar a concessão de gratuidade da justiça, uma vez que, a despeito dos comprovantes juntados e conforme destacado na decisão que indeferiu o benefício,
trata-se o objeto da

ação original de transação milionária envolvendo bem imóvel
, além do fato de que deixou o recorrente de juntar ao feito documento que comprovasse a sua renda mensal, limitando-se a juntar certidão atestando sua condição de aposentado e a declarar textualmente que recebe cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês para manutenção de seu núcleo familiar, o que, diga-se, indica de per si sua capacidade de adimplemento das custas processuais.

Logo, verifica-se que o Juízo de origem oportunizou ao recorrente que comprovasse fazer jus aos benefícios da assistência da justiça gratuita, não tendo o agravante logrado êxito na demonstração de incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

(...)

Portanto, a documentação juntada demonstra que o agravante possuí capacidade econômica para o pagamento das custas processuais, mormente diante da já destacada possibilidade de parcelamento, afastando a presunção relativa da hipossuficiência, nos termos das Súmula nº 06 do E. Tribunal de Justiça, não fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado”.

Neste diapasão, assento que os agravantes não trouxeram à baila fundamentos suficientes a justificar qualquer reforma no
decisum
monocrático destacado, haja vista que, de todos os documentos acostados aos autos, bem como da narrativa aduzida pelos próprios recorrentes,
restou evidenciada a capacidade econômica da parte em realizar o recolhimento das custas processuais devidas, principalmente ao se levar em conta a possibilidade de parcelamento de tais valores.

Com efeito, cito os termos da Súmula nº. 06 deste e. Tribunal de Justiça, que ensina que:

“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo

próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a

capacidade econômica do requerente”
.

Ora, conforme indicado, a demanda original versa sobre transação imobiliária que tem como objeto imóvel situado em condomínio de alto padrão, negociado pelo valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Lado outro, a parte agravante declarou textualmente perceber rendimentos mensais oriundos de aposentadoria no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que implica, como dito, o reconhecimento da sua capacidade para adimplir as custas processuais, mormente diante do parcelamento oportunizado pelo Juízo
a quo
.

Some-se a isso, ainda, que na declaração de Imposto de Renda de Jaime Silva dos Reis é possível observar rendimentos totais anuais tributáveis de R$ 50.815,56 (cinquenta mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos), bem como a declaração de bens e direitos no importe total de R$ 15.086,48 (quinze mil e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

Em casos semelhantes, tem decidido os Tribunais pátrios na seguinte direção:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS QUE NÃO AFASTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO A QUO. AGRAVANTE RECEBE SALÁRIO E TEM RENDIMENTOS QUE NÃO CONDIZEM COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que ‘o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.’ ( AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)” (STJ, AgRg no AREsp 708.431/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015). (TJPR - 5ª C.Cível - 0038304-52.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ROGERIO RIBAS - J. 28.09.2020)”
(TJ-PR - ES: 00383045220208160000 PR 0038304-52.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Data de Julgamento: 28/09/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2020)

........................................................................................................

“APELAÇÃO – Impugnação aos benefícios da Justiça Gratuita – Apelados são aposentados, porém a declaração de hipossuficiência firmada por eles está desconectada dos elementos probatórios constantes dos autos, que apontam para três imóveis na propriedade dos Apelados, assim como contratos recentes de compra de imóveis de alto valor econômico, o que elide a presunção legal de necessitado. Presentes as fundadas razões para a revogação do benefício, a teor do artigo 7º da Lei nº 1.060/50, ante a prova de "inexistência dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios" da justiça gratuita. Modifica-se o julgamento. Dá-se provimento ao recurso.”
(TJ-SP - APL: 00195649220148260577 SP 0019564-92.2014.8.26.0577, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 16/02/2016, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2016)

Nesses termos, entendo que a decisão agravada deve permanecer hígida em sua integralidade, diante de toda a evidência de que a parte agravante, diversamente do alegado, ostenta condições de fazer frente aos valores devidos à título de custas processuais na origem, se inadvertindo, portanto, a concessão dos benefícios da gratuidade judicial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida em sua integralidade, na esteira da fundamentação legal ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 13/02/2023